Tribunal: STF
Processo: HC 258131
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico internacional de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Fração de redução. Fundamentação concreta. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Godspower Osawaru, Chibuzom Ukadine e Chinonso Emmanuel Aligwo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.442.251/SP (evento 2, fls. 91-93).



    Os pacientes foram condenados definitivamente às penas de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, inciso I, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 67-75).



    No presente writ, a Defesa sustenta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo. Aduz que a quantidade de entorpecentes apreendida não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena. Assevera que “ainda em sede de individualização da pena, destaca-se também o fato de que os réus eram imigrantes e deles dependiam o sustento de suas famílias. Não é crível defender que alguém se submete a engolir cápsulas de drogas, alojadas no reto, por uma escolha livremente motivada”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena para o reconhecimento da minorante em seu patamar máximo.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fls. 91-93):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DE PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial, no qual os agravantes pleiteiam a aplicação da fração máxima de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    2. Fato relevante. Os agravantes foram condenados por tráfico de drogas, transportando quantidades significativas de cocaína, em cápsulas ingeridas, com o intuito de retornar à República do Congo. As circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga transportada e as circunstâncias do crime justificam a não aplicação da fração máxima de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência autoriza a utilização da quantidade e da natureza da droga apreendida como fundamento para modular a fração de diminuição da pena no tráfico privilegiado.



    5. A jurisprudência do STJ admite que, mesmo quando o réu preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a redução de pena pode ser modulada de acordo com as circunstâncias do caso concreto, sendo o julgador dotado de discricionariedade para aplicar a diminuição entre 1/6 e 2/3. 



    6. A mera constatação de que os agravantes seriam "mulas" não é suficiente para afastar os fundamentos que embasaram a decisão agravada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, o Tribunal Regional, ao aplicar o redutor do tráfico no patamar de 1/6, assentou que (evento 2, fls. 31-42):



    “(...)



    A fração de 1/6 (um sexto) é razoável e condizente com a orientação firmada neste Tribunal. 



    Assim, a pena de cada réu passa para 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 606 (seiscentos e seis) dias-multa. 



    O juízo aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, na fração mínima de 1/6 (um sexto). A acusação pede a sua exclusão enquanto a defesa comum pede a sua fixação no grau máximo. 



    Pois bem. De acordo com essa norma, as penas do tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, devendo esses quatro requisitos concorrer cumulativamente para que a minorante seja aplicada 



    No caso, os réus são primários, não registram maus antecedentes e não há provas de que se dediquem a atividades criminosas, não se podendo afirmar que integrem, ainda que circunstancialmente, organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas. Trata-se de situação de "mula" do tráfico. 



    As "mulas" são pessoas contratadas para o transporte da droga e caracterizam-se por não ter nenhum poder de ingerência sobre como realizarão esse transporte, nem onde e de quem receberão a droga, cabendo-lhes obedecer a ordens e seguir roteiro previamente estabelecido. É inegável que o papel das "mulas" é imprescindível na cadeia delitiva de uma organização criminosa. Contudo, não se pode dizer que toda "mula" integra tal organização, devendo haver análise caso a caso.



    (...)



    Tudo indica que o envolvimento dos réus com o narcotráfico tenha sido pontual, sendo esse o único episódio criminoso registrado, de modo que fazem jus à minorante. No entanto, os acusados vieram ao Brasil para transportar significativa quantidade de droga, entraram por Fortaleza e deixariam o país no mesmo voo, ocultando a droga em seus sistemas digestivos. 



    Portanto, as circunstâncias do caso concreto não permitem a fixação da minorante em patamar superior, como requer a defesa, motivo pelo qual, mantida em 1/6 (um sexto) a fração da minorante, de que a pena definitiva para cada réu fica estabelecida em 5 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 505 (quinhentos e cinco) dias-multa, mantido o valor do dia-multa no mínimo legal. ”



    A autoridade apontada como coatora, por sua vez, pontuou que (evento 2, fls. 80-82):



    “(...)



    Observe-se que o Tribunal de origem negou a fração máxima a partir da (i) quantidade da pena e (ii) das circunstâncias do crime, firme, pois, nos arts. 59, caput, do Código Penal e 42 da Lei de Drogas. 



    Mesmo que se queira argumentar que a quantidade da droga deve ser analisada individualmente para cada um dos acusados - tal qual sedimentado no julgamento de embargos infringentes (fls. 1522/1530) -, ainda assim o montante relacionado ao ora agravante se mostra significativo (76 [setenta e seis] cápsulas com 1.303 g [mil trezentos e três gramas] de cocaína [massa líquida]). 



    Ademais, as circunstâncias do crime, na forma como assentado pelo acórdão (entrada no país por Fortaleza-CE, prisão em Guarulhos-SP, com retorno para a República do Congo, carregando, por ingestão, cápsulas de drogas), também se mostram, mesmo isoladamente, capazes de justificar o afastamento da fração máxima.



    (...).”



    Denoto, assim, que as instâncias antecedentes valoraram as circunstâncias pertinentes ao tráfico privilegiado com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação que manteve a redução de 1/6 da pena em face do reconhecimento, a seu favor, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.  A propósito, firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a condição de ‘mula’ do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena.” (HC 133.480-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.09.2019).



    Ainda nesse sentido, “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011)” (HC 231.111-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “Presentes os requisitos previstos no ‘art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada’ (HC 119.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).” (RHC 229.530-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.09.2023); “A escolha da fração de redução em 1/6 foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial o fato de a paciente auxiliar organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de entorpecentes, mediante o transporte de “2.015g (dois mil e quinze gramas massa líquida) de cocaína”(HC 207.329-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    Nessa linha, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado quanto ao patamar de redução da pena pertinente à minorante § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.  



    Ademais, cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício do  art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. Nessa linha, “A revisão da fração aplicada na redução do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria da pena, é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.” (HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2022); “Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (HC 213.453-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente